Tribunal: TJBA
Processo: 8019511-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019511-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JAQUES DE ARAUJO MOURA

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. FALHAS NA GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. SAQUES E DESFALQUES. CAUSA DE PEDIR QUE INCIDE SOBRE ATIVIDADE OPERACIONAL DO AGENTE ADMINISTRADOR.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. TEMA 1.150 DO STJ. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019511-56.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e agravado, JAQUES DE ARAUJO MOURA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.